Tribunal: TCU
Processo: 011.309/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7371/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.309/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Zanelato (XXX.755.359-XX); Carlos Eduardo Bilicki (XXX.347.539-XX); Claudir Cescon (XXX.541.709-XX); Cleomir Facco (XXX.124.399-XX); Guido Meritiba da Silva (XXX.014.142-XX); Guilherme Cella Petry (XXX.154.979-XX); Junho Sebastiao Vicente (XXX.226.429-XX); Oldacir Domingos Emmerich (XXX.960.209-XX); Pedro Henrique Batista Rohling (XXX.101.539-XX); Susana Rocha Teixeira (XXX.786.259-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.